Tribunal: TJBA
Processo: 8035360-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035360-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: V. L. D. e outros

Advogado(s)
:
JUCA ALMEIDA FORMIGLI SERRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE REAJUSTES CONTRATUAIS.
DEFERIMENTO.
"FALSO COLETIVO". APLICAÇÃO DAS NORMAS PROTETIVAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. ÍNDICES DA ANS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
DEFERIMENTO POSTERIOR PELO MAGISTRADO.
PERDA PARCIAL DO OBJETO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1 – Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a revisão de reajustes contratuais de plano de saúde coletivo empresarial, limitando os aumentos aos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares.

2 - O beneficiário de plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa para discutir em juízo, em nome próprio, a abusividade dos reajustes praticados em sua mensalidade, independentemente de o contrato ter sido celebrado por pessoa jurídica.

3 - Os contratos de plano de saúde coletivos com menos de 30 vidas são caracterizados como "falsos coletivos", o que motiva a aplicação das normas protetivas dos planos individuais e familiares, inclusive em relação à limitação dos reajustes aos índices divulgados pela ANS. No caso concreto, o contrato abrange apenas 11 vidas, atraindo a incidência das normas protetivas.

4 - Demonstrado que os reajustes praticados nas mensalidades aparentemente excederam aos índices autorizados pela ANS, restam preenchidos os requisitos da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito e o perigo da demora decorrente dos sucessivos desembolsos a maior e da necessidade de manutenção do contrato.

5 - Perda parcial do objeto quanto à alegação de necessidade de prova pericial atuarial, ante o deferimento de sua produção pelo Juízo de origem.

6 - Recurso a que se nega provimento.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.686.664/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 5/2/2019, DJe 12/2/2019; STJ, REsp 1.704.610/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/2/2018, DJe 23/2/2018; STJ, REsp n. 2.025.878/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/10/2025, DJe 23/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8035360-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravada
V. L. D. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .